Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713374-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MANOEL BIZARRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante tenha anexado ao feito o comprovante de pagamento do preparo (ID 38730331), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar referida guia de recolhimento, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator